Tribunal: TJMT
Processo: 1028310-45.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028310-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 934.881.221-15 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (AGRAVADO), VIA VAREJO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSTERGAÇÃO PARA O MOMENTO DO SANEAMENTO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, contra decisão interlocutória que indeferiu, neste momento, o pedido de inversão do ônus da prova, postergando sua análise para a fase de saneamento do processo, após instauração do contraditório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de tutela de urgência, é possível deferir a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, com base na mera alegação de hipossuficiência ou na verossimilhança dos fatos narrados, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige decisão judicial fundamentada, que considere a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
4. Tal análise deve respeitar o contraditório e ocorrer preferencialmente na fase de saneamento, conforme prevê o art. 373, §1º, do CPC, especialmente quando não evidenciados de plano os requisitos legais para sua antecipação.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a redistribuição do encargo probatório antes da apresentação de defesa pode caracterizar decisão surpresa e violação ao devido processo legal.
6. A decisão agravada está alinhada com os princípios processuais e com a interpretação sistemática das normas do CPC, sendo legítima a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da análise concreta da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2. É legítima a postergação da decisão sobre a distribuição do ônus da prova para a fase de saneamento do processo, após o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 357, III, e 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 1000021-2027486-001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 25.11.2021; TJSP, AI 2252314-41.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 30.10.2020; TJPR, AI 0061762-30.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Dano Moral c/c Tutela de Urgência ajuizada em face de
VIA VAREJO S.A. (CASAS BAHIA)
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, mas indeferiu, por ora, o pleito de inversão do ônus da prova, vez que “
necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo
”.

A agravante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, mostrou-se injusta, pois ignora sua condição de consumidora e parte hipossuficiente na relação contratual mantida com a agravada.

Defende que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor impõe a inversão do ônus da prova como mecanismo de facilitação da defesa, cabendo ao fornecedor a apresentação dos documentos necessários para comprovar a legitimidade da contratação. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão da inversão do ônus da prova em caráter liminar e a confirmação ao final do recurso com a reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido e o pedido formulado pela parte agravante de concessão de tutela recursal foi indeferido (Id. 308804371).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Dano Moral c/c Tutela de Urgência ajuizada em face de
VIA VAREJO S.A. (CASAS BAHIA)
.

A decisão atacada indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que tal matéria deve ser apreciada no momento oportuno, qual seja, o do saneamento do feito, após a devida instauração do contraditório e com vistas a assegurar-se a ampla defesa.

A “
decisum
” objurgada merece ser mantida.

A distribuição do ônus da prova, conforme disciplinado no artigo 373 do Código de Processo Civil, segue, como regra geral, a lógica tradicional segundo a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu a dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, o §1º do referido artigo admite, excepcionalmente, a inversão do ônus probatório, desde que haja decisão judicial fundamentada e que tal redistribuição seja feita antes da sentença, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, bem como a aptidão de cada parte para produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Não obstante, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, como no caso em análise, em que a parte agravante é consumidora, também depende da análise de requisitos específicos previstos no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal dispositivo estabelece que o juiz poderá inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Trata-se, portanto, de faculdade judicial condicionada à análise concreta da verossimilhança ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional do consumidor,
o que não se presume automaticamente da mera existência da relação de consumo, sendo imprescindível a demonstração das circunstâncias do caso concreto que justifiquem tal medida
.

No presente caso, observa-se que o Juízo de Origem não recusou a possibilidade de inversão do ônus da prova,
mas tão somente postergou sua análise para momento processualmente adequado, em consonância com o disposto no art. 373, § 1º, do CPC, e com a melhor interpretação sistemática do artigo 357, inciso III, do mesmo diploma legal
. Assim, de forma acertada, entendeu o magistrado que a redistribuição do encargo probatório deve ocorrer
no momento do saneamento do processo, oportunidade em que as partes já terão se manifestado amplamente e os pontos controvertidos estarão suficientemente delineados
.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a inversão do ônus da prova, ainda que possível em sede de relações de consumo,
não deve ser deferida de plano ou por ocasião da petição inicial ou antes da apresentação da contestação, sob pena de supressão do contraditório e violação ao devido processo legal
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MOMENTO - IMPOSSIBILIDADE NO DESPACHO INICIAL.
A decisão sobre a inversão do ônus da prova não pode ser tomada antes da apresentação da defesa, pois só com esta poderá o juiz estabelecer os fatos controvertidos e aquilatar se estão, ou não, presentes os requisitos legais que autorizam a referida inversão
”. (TJ-MG - AI: 10000212027486001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória -
Inversão do ônus da prova em despacho inicial
– Vedação de decisão surpresa – Inteligência dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil – Ausência de motivação – Mera indicação de dispositivo legal – Inteligência do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil –
Momento oportuno para análise da inversão do ônus da prova é o da prolação da decisão saneadora – Inteligência do artigo 357 do Código de Processo Civil
– Precedentes do C. STJ – Decisão anulada – Recurso provido”. (TJ-SP - AI: 22523144120198260000 SP 2252314-41.2019 .8.26.0000, Relator.: José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 30/10/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2020 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDOS DEFERIDOS NO DESPACHO INICIAL. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA NO SANEAMENTO DO PROCESSO
. 1. “Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil de 2015,
o ônus da prova deve ser analisado por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, após a fixação dos pontos controvertidos
” (TJPR - 15ª C.Cível - 0052185-33.2019.8 .16.0000 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 27/11/2019) . 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0061762-30.2022 .8.16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 06.03.2023)” (TJ-PR - AI: 00617623020228160000 Toledo 0061762-30.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 06/03/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023 - destaquei).

Tais julgados reforçam a diretriz segundo a qual a definição da distribuição do ônus probatório deve ser feita em momento apropriado, após o contraditório mínimo essencial e mediante adequada fundamentação. A antecipação dessa deliberação em sede de decisão liminar, sem análise concreta das provas produzidas e sem oitiva da parte adversa, representa violação à estrutura do processo justo e equilibrado que o ordenamento jurídico brasileiro busca assegurar.

Em razão disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada. Ao revés, a mesma encontra-se alinhada com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e reflete interpretação sistemática e prudente das normas processuais aplicáveis.

Dessa forma, considerando que a decisão combatida postergou, de forma justificada e fundamentada, a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova para a fase de saneamento do feito, não há razão para sua reforma neste momento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025